Tribunal: TJDFT
Processo: 0750681-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750681-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARCCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITATIAIA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA em face de MARCCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em Ação Monitória (n. 0731949-89.2024.8.07.0001), declinou da competência. A Agravante sustenta, em síntese, que o foro competente para processar e julgar a ação é o lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, o do local da praça de pagamento. Aduz que não deve prosperar a decisão recorrida, tendo em vista a exigibilidade do título exequendo e o local da transação comercial. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, observa-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/10/2024 e publicado no dia útil seguinte, ou seja, em 24/10/2024 (quinta-feira). Exclui-se o dia do começo, recaindo o primeiro dia do prazo em 25/10/2024 (sexta-feira), a teor dos artigos 224 e 231, inc. VII, do CPC. O 15o dia do prazo recursal recaiu, portanto, em 19/11/2024 (terça-feira). Por tal razão, o recurso interposto em 27/11/2024, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 14:37:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador